Tribunal: STF
Processo: RE 636647
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO ATACADA BASEADA EM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA.



    Não há como prosperar extraordinário interposto contra acórdão embasado em precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 90.900). Negativa de seguimento conforme o art. 557 do Código de Processo Civil e o art. 21, §1º, do Regimento Interno/STF. 



    Inocorrente violação do art. 97 da Constituição Federal diante da existência de pronunciamento de inconstitucionalidade da Lei nº 11.819/2005 do Estado de São Paulo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 



    Agravo regimental não provido.